Tribunal: TJDFT
Processo: 0713357-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. SIMULAÇÃO DE ARMA. PALAVRA DA VÍTIMA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo simples, previsto no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa.
2. Consta da denúncia que o apelante, em via pública, abordou a vítima mediante grave ameaça consistente na simulação de portar arma de fogo, e subtraiu bolsa contendo celular, documentos e outros pertences.
3. A Defesa requer absolvição, por suposta fragilidade probatória, ou desclassificação do delito para furto, sob argumento de inexistência de grave ameaça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas autorizam a absolvição, e (ii) estabelecer se é possível a desclassificação do crime de roubo para furto, diante da alegada ausência de grave ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O reconhecimento fotográfico, ainda que discutível sob as formalidades do art. 226 do CPP, não se apresenta isolado, mas corroborado por diversos outros elementos: perseguição imediata, identificação nominal, localização dos objetos subtraídos e devolução do celular pela genitora do autor. As provas se interligam de forma lógica e consistente, formando quadro seguro e suficiente para a condenação.
6. A tese absolutória não subsiste. A vítima narrou o episódio de forma firme e coerente, e seu depoimento é reforçado por elementos objetivos, não havendo dúvida razoável que permita a incidência do princípio in dubio pro reo.
7. Também não há amparo para a desclassificação para furto. A ameaça é elemento do tipo penal e se caracteriza quando a conduta é hábil a intimidar e restringir a capacidade de resistência da vítima. A simulação de porte de arma de fogo é reconhecida pela jurisprudência como meio idôneo de grave ameaça, independentemente da apreensão de artefato real.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“A simulação de portar arma de fogo é meio idôneo para caracterizar a grave ameaça exigida pelo art. 157, caput, do Código Penal.”
“O reconhecimento fotográfico, quando corroborado por outras provas independentes e convergentes, é válido e apto a confirmar a autoria.”
Dispositivos legais relevantes citados
Art. 157, caput, do Código Penal.
Art. 226 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada
Acórdão 2078913, 3a Turma Criminal, TJDFT, julgado em 18/12/2025, DJe 13/01/2026.
Acórdão 2071945, 3a Turma Criminal, TJDFT, julgado em 26/11/2025, DJe 15/12/2025.